Tribunal: TJBA
Processo: 8116337-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116337-44.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUEMA PEIXOTO MEDEIROS

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE
APARELHO
AUDITIVO (
AASI
). ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO.
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NA APELAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL
DE COBERTURA. ART. 10, VII, DA LEI 9.656/98. ROL DA ANS. NEGATIVA LÍCITA.
AUSÊNCIA
D
E
OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº
8116337-44.2025.8.05.0001
, tendo como A
pelante

LUEMA PEIXOTO MEDEIROS
e A
pelado

BRADESCO SAUDE S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR

PROVIMENTO AOAPELO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator